Tribunal: CARF
Processo: 44021.000006/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
44021.000006/2007-99
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.271 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
MAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DECADÊNCIA.
DECISÃO
DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. PAGAMENTO PARCIAL.
DECADÊNCIA ART. 150, §4a DO CTN.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante - Resp no 973.733/SC,
firmou entendimento de que a homologação do art. 150, §4o do CTN refere-se
ao pagamento antecipado realizado pelo contribuinte.
Hipótese em que, para contribuições previdenciárias, deve-se admitir como
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado
como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir
a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 44021.000006/2007-99
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.271 - CSRF/2a Turma
Processo no 44021.000006/2007-99

Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração que na descrição do relatório
fiscal de fls. 80 refere-se a cobrança de contribuições devidas à Seguridade Social pela empresa
sobre os valores pagos aos segurados empregadores e autônomos, não recolhidas na forma da
legislação em vigor. A NFLD compreende o período de 01/1998 à 12/2003.
Contribuinte foi intimado por AR em 16.12.2006 (fls. 189).
O lançamento se originou de valores pagos a título de pró-labore, serviços
prestados e despesas pagas para os sócios da empresa.
Após o trâmite processual, foi apresentado Recurso Voluntário contra decisão da
DRJ que manteve em parte o lançamento.
Por meio do acórdão no 2302-01.504, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara deu
provimento parcial ao Recurso Voluntário e decidiu, entre outros pontos, pela fluência do prazo
decadencial nos termos do art. 173, inciso I do CTN tendo em vista a ausência de pagamento
antecipado sobre as rubricas lançadas pela fiscalização.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2003
Ementa: CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RELATÓRIO FISCAL
MOTIVADO.
O lançamento foi realizado com base em documentação da própria recorrente, conforme
relatório fiscal.
O relatório indicou os motivos do lançamento; os fatos geradores estão devidamente
descritos bem como a forma para se apurar o quantum devido.
Os relatórios juntados pela fiscalização favorecem a ampla defesa e o contraditório,
possibilitando ao notificado o pleno conhecimento acerca dos motivos que ensejaram o
lançamento. Desse modo, não assiste razão à recorrente de que houve omissão na
motivação do lançamento.
RESPONSABILIDADE
DOS
ADMINISTRADORES.
RELAÇÃO
DE
CORRESPONSÁVEIS. DOCUMENTO INFORMATIVO.
A relação de corresponsáveis é meramente informativa do vínculo que os dirigentes
tiveram com a entidade em relação ao período dos fatos geradores. Não foi objeto de
análise no relatório fiscal se os dirigentes agiram com infração de lei, ou violação de
contrato social, ou com excesso de poderes. Uma vez que tal fato não foi objeto do
lançamento, não se instaurou litígio nesse ponto.
Ademais, os relatórios de corresponsáveis e de vínculos fazem parte de todos processos
como instrumento de informação, a fim de se esclarecer a composição societária da
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.271 - CSRF/2a Turma
Processo no 44021.000006/2007-99

empresa no período do lançamento ou autuação, relacionando todas as pessoas físicas e
jurídicas, representantes legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e período
de atuação.
O art. 660 da Instrução Normativa SRP n° 03 de 14/07/2005 determina a inclusão dos
referidos relatórios nos processos administrativo-fiscais.
JUROS CALCULADOS À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A cobrança de juros estava prevista em lei específica da Previdência Social, art. 34 da
Lei n ° 8.212/1991, desse modo foi correta a aplicação do índice pela fiscalização
federal. Para lançamentos posteriores à entrada em vigor da Medida Provisória n o 449,
convertida na Lei n o 11.941, aplica-se o art. 35 da Lei n o 8.212 com a nova redação.
No sentido da aplicabilidade da taxa Selic, o Plenário do 2o Conselho de Contribuintes
aprovou a Súmula de no 3.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS.
TERMO A QUO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE AS
RUBRICAS LANÇADAS. ART. 173, INCISO I, DO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento sumulado, Súmula Vinculante de
n o 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212 de 1991.
Não tendo havido pagamento antecipado sobre as rubricas lançadas pela fiscalização, há
que se observar o disposto no art. 173, inciso I do CTN.
Contribuinte apresentou Recurso Especial onde argumenta ter havido
recolhimento parcial do tributo capaz de atrair a aplicação do art. 150,§ 4o do CTN, pois segundo
interpretação da própria autoridade fiscal, que identificou pagamentos na contabilidade do
Recorrente, tratar-se de lançamento de natureza suplementar. Cita como paradigmas os acórdãos
2302-002.134 e 2403-001.402.
Foram apresentadas contrarrazões. Nas palavras do Procurador inexistiu
pagamento antecipado, pois no caso em análise, foram lançadas contribuições relativas a
remunerações pagas a contribuintes individuais, as quais a empresa entendeu como não incidente
de contribuição previdenciária, consequentemente não haveria qualquer pagamento.
Pautado para sessão de 27/10/2016, por meio da Resolução no 9202-000.051, o
julgamento foi convertido em diligência tendo sido determinada a complemento da análise de
admissibilidade do Recurso Especial do Contribuinte.
Despacho de complementação da admissibilidade juntado às fls. 333/339 e novas
contrarrazões da Fazenda Nacional às fls. 341/346, reiterando os argumentos já apresentados no
sentido do não provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.271 - CSRF/2a Turma
Processo no 44021.000006/2007-99

Do conhecimento do recurso:
Ratificando o despacho de complementação de admissibilidade de fls. 333/339,
conheço do recurso com base na divergência suscitada em relação ao acórdão paradigma no
2403-01.402.
O acórdão recorrido aplicou a regra do art. 173, inciso I do CTN, sob argumento
de que não houve pagamento antecipado sobre as rubricas especificamente lançadas, ainda que o
lançamento fiscal seja complementar e tenha havido de registro de recolhimentos antecipados
para os estabelecimentos matriz e filiais. No acórdão paradigma no 2403-01.402 foi aplicada a
regra do art. 150, §4o do CTN, pois restou caracterizada a ocorrência de outros pagamentos por
parte do contribuinte. Vejamos:
Na hipótese presente, verifica-se que o Relatório de Documentos Apresentados – RDA,
disposto às fls. 135 a 148, apresenta entre as competências 01/1999 a 05/2007
pagamentos realizados pela Recorrente a homologar pela Auditoria-Fiscal.
Então, aplicando-se o entendimento desta Colenda Turma, no caso de pagamentos
realizados pelo contribuinte ao menos em uma competência, com o entendimento do
STJ no REsp 973.733/SC nos termos do art. 62A, Anexo II, Regimento Interno do
CARF – RICARF, exsurge a regra de decadência insculpida no art. 150, § 4o, CTN
posto que houve recolhimentos antecipados a homologar pelo contribuinte, além de não
se materializar as hipóteses de dolo, fraude ou simulação.
Diante do exposto, configurada a divergência, conheço do recurso especial do
contribuinte cuja discussão envolve a necessidade de pagamento sobre rubrica especifica para
fins de decadência.

Do mérito:
No que tange ao reconhecimento da decadência, lembramos que o lançamento
refere-se a cobrança de contribuições devidas à Seguridade Social pela empresa sobre os valores
pagos aos segurados empregadores e autônomos, não recolhidas na forma da legislação em
vigor. A NFLD compreende o período de 01/1998 à 12/2003. A Decisão recorrida, aplicando ao
art. 173, I do CTN reconheceu a decadência até a competência 11/2000.
Contribuinte foi intimado por AR em 16.12.2006 (fls. 189).
Discute-se por meio do presente recurso se haveria nos autos comprovação de
pagamento, ainda que parcial, do tributo cobrado.
Tal discussão é relevante na medida em que, após exaustivo debate, a
jurisprudência se posicionou no sentido de para aqueles tributos classificados no modalidade de
lançamento por homologação o prazo decadencial aplicável é o do art. 150, §4o do CTN, salvo
nas hipóteses em que o contribuinte tenha agido com dolo, fraude ou simulação, ou se restar
comprovado que não ocorreu a antecipação de pagamento.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.271 - CSRF/2a Turma
Processo no 44021.000006/2007-99

O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante - Resp no 973.733/SC,
firmou entendimento de que a homologação do art. 150, §4o do CTN refere-se ao pagamento
antecipado realizado pelo contribuinte, nas palavras do Ministro Luiz Fux: "Assim é que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício)
conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a
despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação
do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito".
Referido julgado recebeu a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
(...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008. (destaques do original)
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.271 - CSRF/2a Turma
Processo no 44021.000006/2007-99

Destaca-se que tendo o REsp no 973.733/SC sido julgado sob a sistemática do
Recurso Repetitivo deve este Conselho, por força do art. 62, §2o do seu Regimento Interno,
reproduzir tal entendimento em seus julgados.
Ocorre que, embora não haja mais dúvidas de que para se considerar como termo
inicial da decadência a data da ocorrência do fato gerador se faz necessário verificar acerca da
ocorrência de antecipação do pagamento do tributo. permanece sob debate qual seria a
abrangência do termo 'pagamento' adotado por aquele Tribunal Superior.
Em outras palavras, quais pagamentos realizados pelo contribuinte devem ser
considerados para fins de aplicação do art. 150, §4o do CTN?
No que tange as contribuições previdenciárias entendo que a resposta já foi
construída por este Conselho quando da edição da Súmula CARF no 99, que dispõe:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Embora a referida Súmula não seja aplicada ao caso - pois a mesma contempla
lançamentos cujo objeto é cobrança da Contribuição Social incidente sobre pagamentos de
salários tidos como indiretos - o entendimento ali exposto é compatível com o caso em questão.
No entendimento desta Relatora, a verificação da ocorrência de pagamento para
fins de atração da regra o art. 150, §4o do CTN deve se dar pela análise de ter o contribuinte
recolhido ao longo do período autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato
gerador objeto do lançamento, ainda que os respectivos recolhimentos não se refiram
propriamente aos fatos cujas hipóteses de incidência tenham sido questionadas pela fiscalização.
Deve-se entender por 'mesmo fato gerador' as hipóteses de incidência que
possuem identidade entre os critérios que compõem a respectiva regra matriz de incidência, ou
seja, tributo previsto no mesmo dispositivo legal com coincidência de sujeito passivo e base de
cálculo, ainda que esta última não tenha sido quantificada corretamente. Assim, no presente caso
nos interessa verificar se há nos autos a comprovação de pagamento de contribuições
previdenciárias cota patronal – art. 22, III da Lei no 8.212/91.
Conforme descrito no relatório fiscal serviram de base para a emissão da
Notificação em referência, os Livros Diários lançados na conta Serviços Técnicos e
Profissionais código contábil 5.1.1.2..0.617.1000, Honorários Advocatícios código contábil
3.5.3.240.240012, Pró-Labore código contábil 5.1.1.2.0.607.1000 e Despesas com Sócios código
contábil 3.5.3.260.295022.
Consta do RDA - Relatório de Documentos Apresentados (fls. 33 e seguintes) -
que a empresa para o período que nos interessa efetuou o recolhimento de outros valores de
contribuições sociais sob o código 2100 (empresas em geral CNPJ), valores estes que como
afirmado pelo relatório foram deduzidos da base de apuração do presente lançamento: Este
relatório relaciona, por estabelecimento e por competência, as parcelas que foram deduzidas
das contribuições apuradas, constituídas por recolhimentos, valores espontaneamente
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.271 - CSRF/2a Turma
Processo no 44021.000006/2007-99

confessados pelo sujeito passivo e, quando for o caso, por valores que tenham sido objeto de
notificação anteriores.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso interposto pelo Contribuinte para
declarar a decadência dos fatos geradores anteriores à 11/2001, nos termos do art. 150, §4o do
CTN.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital